Tribunal: TJMT
Processo: 0003788-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003788-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA - CPF: 035.778.653-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA - CPF: 000.513.391-29 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 506.073.591-53 (APELANTE), PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO - CPF: 018.329.331-21 (APELANTE), RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 569.550.811-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELICA APARECIDA SILVA - CPF: 388.354.948-77 (VÍTIMA), UELINTON RODRIGO DEANA AGOSTINHO - CPF: 220.626.398-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDIRENE RISSARDI - CPF: 029.471.219-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO - CPF: 032.150.391-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA RODRIGUES OVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPORTE DE VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA OUTRO ESTADO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE - CONDUÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES - ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO APELANTE NO ROUBO NÃO DEMONSTRADO E
CONCURSO FORMAL NÃO CONFIGURADO -
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE E REDUÇÃO DAS PENAS DO SEGUNDO APELANTE - QUARTO E QUINTO APELANTES - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, PENAS EXCESSIVAS E CONCURSO FORMAL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES OU REDUÇÃO DAS PENAS - AUTORIAS - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS - POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - INVESTIGADORES DE POLÍCIA – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DE APELANTE NA FASE INVESTIGATIVA - INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DOS CORRÉUS -

ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO ROUBO DEMONSTRADO - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PRIMEIRO APELANTE PARA RECEPTAÇÃO

TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO - CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - IMPERTINÊNCIA - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS - CONCURSO FORMAL - ÚNICA AÇÃO - SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS - CONCURSO FORMAL PRESERVADO

-

DOSIMETRIAS - PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA - MAUS ANTECEDENTES - 3 (TRÊS) CONDENAÇÕES -

1/5 (UM QUINTO) - REGIMES FECHADOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PENAS IMPOSTAS -

JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

“A confissão judicial do apelante, as
declarações
das vítimas e do
investigador
de
polícia
estão em perfeita harmonia e são suficientes para manter a condenação do apelante nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, [...], em concurso formal.”
(TJMT, AP NU 1004307-31.2020.8.11.0055)

Responde por roubo não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064).

“Devidamente demonstrado que houve divisão de tarefas durante a execução dos crimes patrimoniais, sendo parte do grupo responsável pela subtração dos bens e outra pelo transporte dos veículos subtraídos para o estrangeiro, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.”
(TJMT, AP NU 1001844-77.2022.8.11.0013)

“Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC no 520.815/MS)

A incidência de 4 (quatro) causas de aumento no roubo [emprego de arma, concurso de pessoas, transporte de veículo automotor para outro estado e restrição à liberdade das vítimas]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para uma circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena intermediária em 1/6 (um sexto), conforme orientação do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 2.421.452/SC).

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(TJMT, Enunciado Criminal 35)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o; STJ, AgRg no HC n. 824.515/SP).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(HC 462.100/SP).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT; HC no 490.398/MS).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

As circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a pena superior a 8 (oito) anos autorizam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 1o, ‘a’, e § 3o).

Recursos providos parcialmente

para readequar as penas do primeiro apelante a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; segundo apelante a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; terceiro apelante a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 12 (doze) dias-multa; quarto apelante a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e quinto apelante a

10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0003788-09.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA

SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA

PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA e PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU
0003788-09.2018.8.11.0002

- Código 529015), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas, transporte de veículo subtraído para outro Estado e restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal, sendo o
primeiro
a
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, o
segundo
a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, o
terceiro
a 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, o
quarto
e o
quinto
a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I, II, IV e V, c/c art. 70, ambos do CP - (ID
159152890).

AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA sustenta que: 1)

teria apenas conduzido o veículo subtraído; 2) a elevação da pena-base em 2 (dois) anos seria desproporcional;

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta para receptação. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 159152312).

SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA e RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA aduzem que: 1)
“RAIMUNDO não teve qualquer participação no roubo, pois não estava no local dos fatos”
; 2)
“a violência e grave ameaça foram empregadas contra vítimas que são casadas”
a afastar o concurso formal.

Requerem o provimento para que RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA seja absolvido e as penas aplicadas a SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA sejam reduzidas (ID 159152325).

Prequestionam
“toda a matéria infra e Constitucional violada nestes autos”
(ID 159152325).

WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA e PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO alegam que: 1) as provas seriam insuficientes as condenações; 2) as penas impostas teriam sido
“excessivamente exasperadas”
; 3) o concurso formal não estaria caracterizado porque a
“subtração de bens ocorreu no mesmo contexto fático”
.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 170807155).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 159152328/ID 159152333/ID 172455657).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - ROUBO PERPETRADO COM VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DE DIFERENTES VÍTIMAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - TEMA A SER DIRIGIDO À VEP. PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 181776190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Sobressai dos autos que, no dia 20.02.2018, por volta das 23h40, em via pública – BR364, em Várzea Grande-MT, nas proximidades do município de Jangada-MT, os denunciados AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA, VALDIRENE RISSARDI, VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, NAIARA RODRIGUES OVEDO, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e SATURNINO PEREIRA DA SILVA, agindo em comunhão e previamente ajustados, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram o veículo SCANIA modelo G420, cor azul, placa APU-5494, acoplada ao reboque Randon, placa DJG-8704, assim como a carga de diversos produtos que estava na carreta, todos de propriedade da vítima Leandro Carlos silva de Oliveira, e que estavam sob custódia das vítimas Uelinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida da Silva; um par de tênis da marca Nike pertencente à vítima Uelinton Rodrigo Deana Agostinho; e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, uma CNH, uma CTPS e uma carteirinha estudantil, pertencente à

vítima Angélica Aparecida da Silva. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA, VALDIRENE RISSARDI, VITOR HUGO SOARES DE CARVALHO, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, NAIARA RODRIGUES OVEDO, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e SATURNINO PEREIRA DA SILVA, como incursos no artigo 157, § 2o, incisos, I, II, IV e V, por três vezes, na forma do artigo 70, em concurso material com o artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 159152255 – fls. 1.734/1.742)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente comprovada como se vê do termo de exibição e apreensão id. 57461198 - Pág. 19/20, termo de reconhecimento de objeto id. 57461198 - Pág. 28 e 36, bem como pelo termo de entrega id. 57461198 - Pág. 30 e 37. Resta perquirir sobre a
autoria
. [...]

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, é entendimento já pacificado pela jurisprudência que estes, quando em harmonia com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Vejamos: [...]

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando corroborada pelas demais evidencias trazidas aos autos. [...]

Frise-se, por oportuno, que a vítima UELINTON reconheceu WELDER e SATURNINO como as pessoas que praticaram o roubo contra si (id.57461198 - Pág. 23), bem como AGUINALDO como sendo quem conduziu o veículo roubado (id. 57461198 - Pág. 25) enquanto a vítima ANGÉLICA reconheceu SATURNINO como um dos autores do crime e AGNALDO como o motorista da carreta subtraída (id.57461198 - Pág. 34). [...]

Ressalte-se que no mesmo local em que foram encontrados os bens e documentos das vítimas, também foi encontrado um documento do réu PAULO VICTOR. Ademais, pouco tempo após VALDIRENE esta ter telefonado para PAULO VITOR e RAIMUNDO as vítimas foram liberadas do cativeiro. [...]

Impende destacar, ainda, que na residência dos réus VALDIRENE e WELDER, onde estava hospedado SATURNINO (Parazinho) foram encontrados bens e documentos de propriedade das vítimas.

Conclui-se das provas carreadas aos autos que a causa especial de aumento consubstanciada no concurso de pessoas está plenamente comprovada, como se vê das declarações das vítimas, bem como dos réus AGNALDO e SATURNINO que confessaram terem agido em acordo de vontades com os outros autores do crime. Desta forma, presente o liame subjetivo, uma vez que os agentes tinham a consciência de estarem contribuindo para consecução da empreitada delituosa.

Reconhecida, pois, a adesão voluntária dos agentes e consciente combinação de vontades na execução e consumação da atividade, justificada está a incidência da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o, do art. 157 do Código Penal.

Também não subsistem dúvidas de que o delito foi praticado com a utilização de armas de fogo, como se vê das declarações das vítimas ANGÉLICA e UELINTON que afirmaram ter sido rendido por um homem armado e que, quando em cativeiro ficaram sob a mira de armas.

Como se pode observar do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, a lei pune com maior rigor o delito de roubo praticado com a utilização de arma de fogo. É que, inegavelmente o uso deste tipo de artefato, além de expandir o poder ofensivo do agente criminoso, reduz, consideravelmente, a capacidade de reação da vítima. Sem dúvida é menor a potencialidade lesiva no cometimento do roubo com grave ameaça por meio de força física, do que mediante o emprego de arma no cometimento do delito e, por óbvio que maiores a intimidação e a violência moral da vítima quando lhe é apontada uma arma de fogo.

É certo que não se pode punir tão severamente aquele que praticou o delito fazendo uso de um simulacro de arma de fogo ou mesmo de uma arma de brinquedo, quanto àquele que efetivamente portava uma arma capaz de efetuar disparos, em face da inegável maior capacidade lesiva desta última.

Entretanto, tendo a vítima afirmado que fora gravemente ameaçada pelo agente que fazia uso de arma de fogo, enquanto este diz que em verdade o objeto por si utilizado nada mais era que um brinquedo ou uma simulação, caberá a ele provar tais características por força das determinações contidas no art. 156 do CPP. Tem sido este o entendimento há tempos esposado pelas cortes superiores deste país: [...]

Assim, se o réu afirma que a arma utilizada para a prática do roubo era de brinquedo, cabe a ele a prova de tal alegação conforme se depreende do art. 156 do Código de Processo Penal.

Anoto também a inafastabilidade do reconhecimento da majorante descrita no inciso IV, §2o, do art. 157, do CP (se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior), já que o caminhão foi subtraído no estado de Mato Grosso e apreendido pela Polícia Rodoviária Federal já no estado de Mato Grosso do Sul.

Restou ainda devidamente evidenciada a restrição da liberdade das vítimas (V, § 2o, do art. 157 do CP), já ANGÉLICA e UELITON permaneceram por horas em poder dos agentes, eis que foram rendidas na do dia 20/02/2018 e libertadas apenas no dia seguinte à tarde. Neste período, permaneceram num matagal sob a vigia de pessoas armadas.

Indiscutível, pois, a
autoria
, bem como o aspecto subjetivo da
materialidade
do delito de roubo, quer quanto ao
dolo
, consistente na vontade de, mediante violência e grave ameaça
exercida com arma de fogo
, subtrair coisas que sabidamente pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

Entretanto a mesma certeza não subsiste no que tange a participação dos réus VITOR HUGO, NAYARA e VALDIRENE na prática dos crimes que lhes são atribuídos na denúncia. [...]

Assim, não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado provar a culpa deste e provar de forma cabal, sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da autoria, vez que a dúvida não autoriza o édito condenatório.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para: [...]

2)
CONDENAR
nas penas do art. 157, § 2o, I, II, IV e V, c/c art. 70, ambos do CP,
SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA
[...];
WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA
[...];
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
[...];
PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO
[...],
AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA
[...] e
ABSOLVÊ-LOS
no que tange ao delito do art. 288 do Código Penal.

I – DA PENA DE AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA:
[...]

Sobre a
culpabilidade
, verifico que o fato em questão merece maior reprovabilidade vez que o Réu praticou o delito em acordo de vontades com outras pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Quanto às
circunstâncias
do crime, observo que as vítimas foram privadas de liberdade por um grande período de tempo, quando foram mantidas sobre a custódia dos assaltantes que a todo tempo as ameaçavam. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Em face da confissão do réu atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 65, III, ‘d’).

Em observância ao art. 157, §2o, I, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02),
aumento
em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois,
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, em

regime
fechado,
tornando-a final e
definitiva
(CP, art. 33, § 2o,
a
).

II - DA PENA DE PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO:

Observando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é reincidente e tem maus
antecedentes
, tendo sido condenado anteriormente diversas vezes pela prática de crimes desta natureza. [...]

Naquilo que concerne à
culpabilidade
do Réu, observo que o fato em questão merece maior reprovabilidade vez que o Réu praticou o delito em acordo de vontades com outras pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que as vítimas foram privadas de liberdade por um grande período de tempo, quando foram mantidas sobre a custódia dos assaltantes que a todo tempo as ameaçavam.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a

pena-base
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é
reincidente
específico, assim,
agravo
a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 07 (sete) anos de reclusão (CP, art. 61, I).

Em atenção ao art. 157, §2o, I, do CP,
aumento
a pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a
definitiva
e estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02),
aumento
em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois,
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, em

regime
fechado,
tornando-a final e
definitiva
(CP, art. 33, § 2o,
a
).

III - DA PENA DE WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA:

Observando as
circunstâncias do art. 59, do CP
, verifico que o Réu é reincidente e tem maus antecedentes, tendo sido condenado anteriormente diversas vezes pela prática de crimes desta natureza. [...]

Naquilo que concerne à
culpabilidade
do Réu, observo que o fato em questão merece maior reprovabilidade vez que o Réu praticou o delito em acordo de vontades com outras pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que as vítimas foram privadas de liberdade por um grande período de tempo, quando foram mantidas sobre a custódia dos assaltantes que a todo tempo as ameaçavam. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é
reincidente
específico, assim, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 07 (sete) anos de reclusão (CP, art. 61, I).

Em atenção ao art. 157, §2o, I, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a
definitiva
e estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a
11 (onze) dias-mult
a, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02),
aumento
em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois,
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, em

regime
fechado,
tornando-a final e
definitiva
(CP, art. 33, § 2o,
a
).

IV – DA PENA DE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA:
[...]

Sobre a
culpabilidade
, verifico que o fato em questão merece maior reprovabilidade vez que o Réu praticou o delito em acordo de vontades com outras pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Quanto às
circunstâncias
do crime, observo que as vítimas foram privadas de liberdade por um grande período de tempo, quando foram mantidas sobre a custódia dos assaltantes que a todo tempo as ameaçavam. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Como se vê da certidão de antecedentes criminais, o Réu é
reincidente
, assim, agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando, pois, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Em observância ao art. 157, §2o, I, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a
definitiva
e estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02),
aumento
em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois,
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, em

regime
fechado,
tornando-a final e
definitiva
(CP, art. 33, § 2o,
a
).

V – DA PENA DE SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA:
[...]

Sobre a
culpabilidade
, verifico que o fato em questão merece maior reprovabilidade vez que o Réu praticou o delito em acordo de vontades com outras pessoas, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa das vítimas, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

Quanto às
circunstâncias
do crime, observo que as vítimas foram privadas de liberdade por um grande período de tempo, quando foram mantidas sobre a custódia dos assaltantes que a todo tempo as ameaçavam. [...]

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a
pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão (CP, art. 157, caput).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de reclusão a cada uma delas,
compenso-as
, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Em observância ao art. 157, §2o, I, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo assim, 08 (oito) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a
definitiva
e estabeleço o
regime fechado
para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, a).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (02),
aumento
em 1/6 (um sexto) a pena do roubo, fixada em 08 (oito) de reclusão e 11 (onze) dias multa, resultando, pois,
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
, a ser cumprida, inicialmente, em

regime
fechado,
tornando-a final e
definitiva
(CP, art. 33, § 2o,
a
) [...].”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito - ID 159152890)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 0159152255 - fls. 1.751/1.752), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 0159152255 - fls. 1.760) e Termo de Entrega (ID 0159152255 - fls. 1.588, fls. 1.762 e fls. 1769), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Juracy Campos de Aguiar, investigador de Polícia (ID 0159152255 - fls. 1.746/1.747), Leonel Virgolino Pacheco, investigador de Polícia (ID 0159152255 - fls. 1.748/1.750), Uelinton Rodrigo Deana Agostinho, vítima (ID 0159152255 - fls. 1.753/1.750), Angélica Aparecida Silva, vítima (ID 0159152255 - fls. 1.763/1.765), Fernanda Rodrigues Ovedo, adolescente (ID 0159152255 - fls. 1.770), Valdirene Rissardi, codenunciada (ID 0159152255 - fls. 1.774/1.775), Victor Hugo soares de Carvalho, codenunciado (ID 0159152255 - fls. 1.781/1.782), WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, apelante (ID 0159152255 - fls. 1.789/1.790), SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, apelante (ID 0159152255 - fls. 1.796/1.797), Naiara Rodrigues Ovedo, codenunciada (ID 01591152254 - fls. 1.726/ 1.727), AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, apelante (ID 159152252 - fls. 1.583/1.585), Leandro Carlos Silva de Oliveira, vítima (ID 159152252 - fls. 1.583/1.586).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Juracy Campos de Aguiar, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 159152774), Leonel Virgolino Pacheco, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 159152774), Jhony Alifer da Silva Gomes, amigo do codenunciado Victor Hugo (Relatório de Mídias - ID 159152774), Gabriel Lima de Souza, amigo do codenunciado Victor Hugo (Relatório de Mídias - ID 159152774), Bruno Ricardo Menck, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 159152775), Djalma de Oliveira Pereira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 159152775), José Evangelista de Souza, policial rodoviário Federal (Relatório de Mídias - ID 159152775), Uelinton Rodrigo Deana Agostinho, vítima (Relatório de Mídias - ID 159152775), Angélica Aparecida da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 159152775), Valdirene Rissardi, codenunciada (Relatório de Mídias - ID 159152773), WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 159152773), SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 159152773), Victor Hugo soares de Carvalho, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 159152773), AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 159152775), e PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO, apelante (Relatório de Mídias - ID 159152777). O apelante RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA e a codenunciada Naiara Rodrigues Ovedo não foram localizados para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada suas revelias (ID 159152890).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Uelinton Rodrigo Deana Agostinho [vítima] declarou, na audiência de instrução, que
“que trabalha como motorista”; “estava com uma carga de fracionados de marcado, tais como sabonete, fraldas descartáveis, entre outros”; “saiu de Cuiabá por Várzea Grande e estava à caminho de Jangada quando o caminhão parou no meio da pista’; “isso ocorreu por volta das nove e meia, dez horas da noite”; “desceu do caminhão e sua companheira ficou dormindo”; “desceu para ver se tinha escapado alguma mangueira, ou algo do tipo”; “notou que tinha escapado a mão de amigo, atrás da cabine”; “subiu para engatar a peça e saiu um cidadão de trás do tanque e o rendeu”; “ele estava armado com uma pistola e disse que se tratava de um assalto”; “na Delegacia de polícia de Várzea Grande reconheceu esse assaltante”; “disse para o homem que sua família estava no caminhão, ao que ele respondeu: ‘fica tranquilo e pede para ela que se estiver sem roupa colocar a roupa e descer o veículo’”; “quando desceu chegou um carro, colocou-se entre o caminhão e o mato e dele saíram quatro ou cinco indivíduos”; “tamparam a cabeça do interrogado e de sua companheira, levando-os para o mato”; “se recorda que um dos assaltantes disse quando estava dentro do carro: ‘cuidado com esse uno que ele tá com os pneus ruins’”; “eles estavam correndo muito para mudá-los de local”; “o caminhão ficou travado, então foram até o local onde estava no mato e perguntaram se ele tinha rastreador, ao que respondeu que tinha localizador”; “lhe disseram que o caminhão estava travado e que se não o destravasse mataria sua esposa e o mataria”; “o levaram até o caminhão para destravá-lo”; “depois que destravou o caminhão os assaltantes voltaram com ele no carro, pegaram sua companheira no mato e os mudaram de local”; “os levaram no sentido de Várzea Grande”; “todos os assaltantes estavam armados”; “também os dois que ficaram com o interrogando e sua esposa no mato estavam armados”; “ficaram no cativeiro a noite toda até o outro dia por volta das seis e meia da tarde”; “duas pessoas ficaram no cativeiro com as vítimas”; “confirma ter reconhecido SATURNINO como a pessoa que lhe abordou portando arma de fogo, AGNALDO como quem entrou no caminhão e levou o veículo, WELDER como quem foi lhe buscar para destravar o caminhão”; “os reconheceu com certeza absoluta porque estavam os três sem capuz, sem nada, só pediam que não ficasse olhando para cima”
(Relatório de Mídias - ID 159152775);

- Angélica Aparecida Silva [vítima] afirmou, em Juízo, que
“estava no caminhão com seu esposo, UELINTON, quando o caminhão travou, parou no meio da pista”; “isso ocorreu à noite”; “UELINTON desceu do veículo e foi até a parte de trás e viu que a mangueira do caminhão estava solta”; “enquanto tentava colocá-la de volta apareceu o homem que anunciou o assalto”; “na Delegacia de Polícia reconheceu o assaltante”; “não se recorda mais o nome, mas quando efetuou o reconhecimento de duas pessoas o fez com certeza absoluta”; “logo chegou um carro com um monte de gente dentro e levaram o caminhão”; “os assaltantes portavam armas de fogo”; “ainda permaneceram um pouco naquele local”; “depois os colocaram num carro e os levaram para outro local onde passaram a noite e o outro dia todo “com duas pessoas junto”; “ficaram duas pessoas os vigiando”; “era tardezinha quando falaram que iriam embora e que estavam liberados”; “durante todo o tempo os assaltantes diziam para ficarem de cabeça baixa, quietos e não reagirem”; “em determinado momento o caminhão travou e buscaram UELINTON para destravá-lo”; “o ameaçaram dizendo que não destravasse o pior iria acontecer”; “embora só tenha reconhecido duas pessoas, no momento do assalto percebeu três pessoas, mas no carro dava para perceber que tinha bastante gente”; “entre os assaltantes havia duas mulheres”; “o cativeiro que ficaram era o meio do mato”; “chorava o tempo inteiro e ficava só de cabeça baixa”; “não sabe especificar qual o horário em que foram libertados, mas sabe que era tardezinha”
(Relatório de Mídias - ID 159152775);

- Bruno Ricardo Menck [investigador de Polícia] narrou, em Juízo,
“receberam uma ligação telefônica a respeito de uma transportadora informando que havia perdido contato com o caminhão pelo rastreador, bem como o telefônico com o motorista”; “o ultimo sinal tinha dado entre os municípios de Sonora e Coxim”; “esta informação também foi passada para a Polícia Rodoviária Federal”; “por volta das onze da manhã a PRF abordou o veículo e este estava sendo dirigido por AGNALDO”; “diante das informações de que não conseguiram manter contato com o motorista que estava com a namorada, suspeitava-se que estes se encontravam em cativeiro”; “AGNALDO foi levado para a delegacia de polícia onde foi entrevistado várias vezes”; “num primeiro momento AGNALDO afirmava ter sido contratado apenas para levar o caminhão e que não sabia que este havia sido roubado”; “depois ele informou que estava em Cuiabá desde o final de semana e que iria com o caminhão para o Paraguai”; “depois disse que iria até Maracaju e o deixaria num posto de combustíveis”; “ainda falou que realmente o levaria para o Paraguai e entregaria a uma pessoa de nome Alemão”; “conforme foi conversando com AGNALDO lhe perguntaram sobre as vítimas que estavam desaparecidas, alertaram-no que estas poderiam morrer e este passou a contar aos poucos o que tinha acontecido”; “o Réu relatou que havia praticado esse tipo de ação mais ou menos quarto vezes e com estas mesmas pessoas”; “depois ficaram sabendo que o meio utilizado para a prática do crime de roubo foi aquele conhecido como aranha, onde se aproveita que o caminhão está em baixa velocidade, sobem pela traseira usando uma faca para rasgar a lona e escalar até chegar entre o cavalo e a carreta, tiram o conector, o que faz com que a carreta trave”; “é neste momento que o motorista para e é abordado”; “a vítima foi abordada pela pessoa conhecida como Pará”; “AGNALDO disse que a arma utilizada por Pará era apenas um simulacro”; “este informou que não sabia o endereço da casa onde passou o final de semana com os autores do roubo, mas sabia como chegar ao local”; “então este deu um ponto de referência na cidade de Cuiabá”; “diante disso, fazendo uso do aplicativo
Google Maps
conseguiu encontrar um ponto de referência indicado pelo réu e fazendo uso do
street view
este reconheceu o mercado”; “o réu estava sentado ao seu lado o computador”; “ele ia falando e, conforme ia percebendo que ele efetivamente conhecia o local, continuava o caminho até chegar até a casa da pessoa que AGNALDO identificou com o nome de Lúcio, o chefe deles”; “coletou as coordenadas de latitude e longitude e encaminhou para a equipe da DERF-VA de Cuiabá, juntamente com uma foto do monitor mostrando a casa”; “esta equipe foi até o local e, quando entraram foi encontrado o documento de uma das vítimas”; “neste local Lúcio foi preso”; “posteriormente descobriu-se que o nome verdadeiro de Lúcio é WELDER”; “até aquele momento tinha a informação de que o único que ainda não havia sido preso era o Pará, sedo ele a pessoa que estava no cativeiro com as vítimas”; “conseguiu contato com o dono do caminhão e foi ele mesmo quem lhe disse que uma equipe de policiais havia encontrado as vítimas”; “AGNALDO relatou que no tocante a função de cada um, Lúcio (WELDER) era quem conduzia o carro, AGNALDO o responsável por dirigir a carreta até a fronteira, Pará quem ficaria no cativeiro cuidando as vítimas e Bambino, salvo engano, seria o encarregado de levar alimentos e ficar ao redor do cativeiro para passar qualquer informação”; “as vítimas foram soltas porque Lúcio (WELDER) já havia sido preso, bem como os demais participantes do crime, faltando apenas Pará, que era quem estava com as vítimas no cativeiro”; “quando AGNALDO foi preso as vítimas ainda estavam em cativeiro”; “lhe foi informado pela equipe da DERF-VA que conseguiram localizar a casa depois de lhes serem enviadas as coordenadas e no local foram encontrados documentos da vítima, salvo engano, o RG de Angélica”; “também ali Lúcio foi encontrado (WELDER)”; “os policiais, depois de prender WELDER, enviaram uma foto deste que foi apresentada a AGNALDO e ele confirmou que se tratava da pessoa de LÚCIO”
(Relatório de Mídias - ID 159152775);

- Leonel Virgolino Pacheco [investigador de Polícia] relatou, na fase policial, que
“em investigações referentes ao boletim de ocorrência PJC n°. 2018.59961 de roubo de um veículo carreta seguido de cárcere privado, onde duas vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro em poder dos criminosos, fomos informados pelo delegado de Campo Grande/MS que naquele município haviam prendido um suspeito
que seguia para o Paraguai na carreta roubada placa DJG-8794, ocasião em que o suspeito ora preso relatou aquela autoridade que quem era o líder da quadrilha morava em Cuiabá/MT, no bairro Planalto, à rua São Vicente n-22, identificado por LÚCIO, este primeiro nome falso, sendo constatado o verdadeiro nome, sendo WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, no intuito de ocultar um mandado de prisão em aberto da comarca de Rondonópolis”; “juntamente com seu colega de equipe, IPC- JURACY CAMPOS DE AGUIAR, após coletar essas informações deslocou-se ate o endereço informado, ocasião em que foram recebidos pela sra. VALDIRENE RISSARDI”; “a primeiro momento omitiu que ali não morava nenhum LÚCIO”; “em conversa informal com a senhora VALDIRENE, bem como pelo fato de a mesma deixar transparecer-se nervosa, essa equipe resolveu adentrar na residência onde estava no fundo da casa um elemento, sr. VITOR HUGO DE CARVALHO, que foi contido, quando em seguida ouvimos movimento dentro da residência onde fizemos adentramento e encontramos o suspeito, sr. LUCIO SILVA LIMA, que já estava tentando fugir do local e foi contido sendo algemado”; “logo após fizemos revista minuciosa na casa onde empreendemos êxito em localizar os documentos de uma das vítimas mantida em cativeiro, senhora ANGÉLICA APARECIDA SILVA”; “em continuidade as revistas foi localizado um rádio da carreta roubada escondido no quarto do suposto LÚCIO SILVA LIMA, bem como dois aparelhos celulares que LÚCIO acabara de quebrar, provavelmente para omitir informações e dificultar as investigações”; “perguntados daqueles objetos encontrados das vítimas desaparecidas, o suspeito LÚCIO, bem como VALDIRENE e VITOR HUGO não souberam explicar a procedência e todos aparentaram muito nervosismo, momento em que sua equipe deu ordem de prisão a todos dali, momento que foi necessário o uso de algemas em razão da resistência a prisão por parte de todos os envolvidos”; “diante das evidências que os mesmo estavam envolvidos no crime deslocamos até a DERRFVA com os três conduzidos, ocasião em que foram todos apresentados a autoridade policial”; “já na delegacia foi feito contato com outros dois suspeitos via telefone, sendo os senhores PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, onde a suspeita presa pediu para eles liberarem as vítimas, onde os suspeitos ouvindo isso só perguntaram se estavam presos e desligaram o telefone”; “após alguns minutos tivemos informações que as vítimas tinham sido liberadas na rodovia e a PRF estava dando apoio a situação”; “o sr. RAIMUNDO já responde por roubo e o sr. PAULO VICTOR encontra-se foragido”; “durante entrevista informal com um dos suspeitos presos confessou que uma televisão que estava na carreta roubada encontrava-se na residência onde foram presos”; “diante dessa nova informação nossa equipe se deslocou novamente até a casa dos flagranteados e em revista verificamos a presença de pessoas, momento que adentramos no local onde estava o SATURNINDO ANDRÉ SENA DA SILVA, vulgo PARAZINHO, que posteriormente foi reconhecido pela vítima como a pessoa que cuidava deles no cativeiro”; “também estava na casa sua namorada FERNANDA RODRIGUES OVEDO, esta menor de idade e que também faz parte da quadrilha”; “encontramos também a TV roubada da carreta e outros objetos sem procedência, todos apreendidos”; “se acrescenta que também estava na residência o veículo UNO reconhecido pela vítima, veículo este usado no roubo ora apurado”
(ID 0159152255 - fls. 1.748/1.750);

- RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, alegando

que
“na noite do dia 21 de fevereiro do corrente ano não saiu de casa, tendo dormido cedo”; “quem estava em sua residência era o próprio interrogado, sua esposa, seu enteado PAULO VICTOR e VALDIRENE, esposa de seu outro enteado WELDER, seu outro enteado”; “por volta das 10:30, 11horas saiu com seu enteado PAULO VICTOR para irem até o município de Diamantino/MT para que PAULO VICTOR assinasse os papéis de sua condicional e após forma para o município de Nobres/MT para que o interrogado também assinasse seus papéis da condicional”; “por volta das 17 horas, quando ainda estavam no município de Nobres, PAULO VICTOR recebeu uma ligação de VALDIRENE dizendo para eles soltarem as vítimas; “a princípio não entenderam nada, sendo que somente depois foi que VALDIRENE falou que haviam policiais em sua casa e que estavam sendo presos pelo roubo de um caminhão e o sequestro de um casal”; “retornou para Cuiabá no mesmo dia , chegando por volta das 20 horas; “o interrogado e PAULO VICTOR permaneceram na casa do advogado, sendo que somente por volta das 23 horas foi que o interrogado retornou para sua casa”; “com relação ao roubo em questão não tem nenhum envolvimento e desconhece o fato de WELDER e os demais estarem envolvidos”
(ID.57461211);

- SATURNINO ANDRE SENA DA SILVA [apelante], em Juízo, confessou a autoria afirmando que
“são verdadeiros os fatos narrados na denúncia”; “participou dos fatos ali descritos”; “foi o primeiro delito que praticou com os demais denunciados”; “veio de Alta Floresta juntamente com Naiara e conheceu essas pessoas”; “foi sua a ideia de praticar o crime”; “Naiara é sua esposa”; “Naiara, Valdirene e Vitor Hugo não têm nada a ver com o delito”; “conheceu Vitor Hugo apenas quando foi preso; “Vitor Hugo foi preso junto com Valdirene, mas os dois não participaram”; “não conhecia Angélica ou Uelington, motorista da carreta”; “conhecia o motorista AGUINALDO, pois ele é que dirigiu a carreta depois que foi roubada”; “este caminhão não foi escolhido, apenas era o que estava passado naquela hora”; “estavam andando na pista quando o caminhão passou”; “foi quem parou e pegou o veículo”; “estava armado apenas com um simulacro de arma de fogo tipo pistola”; “ninguém mais portava qualquer tipo de arma”; “a participação de AGNALDO foi a de conduzir o caminhão”; “Valdirene não tem nada a ver com os fatos”; “não ficou cuidando das vítimas”; “não sabe quem o fez”; “não conhecia o motorista do caminhão, nem a esposa dele”; “não se lembra de WELDER ter participado do crime”; “não sabe quem ficou no cativeiro”; “não conhece PAULO VITOR e nenhuma pessoa chamada Bambino”; “conheceu AGNALDO num posto”
(Relatório de Mídias - ID 159152773);

- AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA [apelante] narrou, na Delegacia de Polícia, que em
“meados de 2017 conversou com uma pessoa conhecida Alemão na cidade de Ponta Porã, o qual viu que estava desempregado e lhe ofereceu um serviço”; “ainda em dezembro entrou em contato com Lúcio e Bambino, residentes na cidade de Cuiabá/MT e resolveu participar do primeiro roubo de carreta”; “Lúcio também era conhecido como WELDER, pois outras pessoas lhe chamavam desse nome, mas o interrogando sempre se dirigia a ele como Lúcio”; “foi para Cuiabá sendo que encontrou com WELDER e Bambino”; “através de WELDER e Bambino conheceu Parazinho”; “na ocasião soube como funcionaria os roubos de carreta, ou seja, Bambino dirigiria o carro”; “WELDER comandaria o roubo, Parazinho entraria na carreta em movimento para render o motorista e o interrogando tinha a função de pegar a carreta roubada e levar para Ponta Porã e entregar para o Alemão”; “dessa forma procederam três vezes efetuando os roubo na região de Jangada/MT”; “as carretas eram encomendadas, ou seja, escolhia os modelos certos para serem roubados”; “Parazinho usava uma arma tipo simulacro para render os motoristas”; “nesta data 21/02/2018 se reuniu novamente com WELDER, Bambino e Parazinho para efetuarem o quarto assalto”; “por volta da 01h00 abordaram uma Scania, modelo G420, cor azul, na região de Jangada subindo em direção ao norte de Mato Grosso”; “após Parazinho ter rendido o motorista e sua esposa o interrogando entrou na carreta e partiu em direção a Ponta Porã/MS”; “nos roubos o Parazinho e o WELDER se revezam no cativeiro com as vítimas enquanto Bambino fica andando pela cidade para buscar alimentos para as vítimas”; “afirma que o cativeiro no mesmo local da abordagem, dentro do matagal”; “no roubo de hoje o interrogando viu que WELDER e Parazinho ficaram juntos no cativeiro com as vítimas”; “após pegar a Scania, modelo G420, cor azul o interrogando pegou o Trevo do Lagarto em Várzea Grande e seguiu sentido Rondonópolis”
(ID 159152252 – fls. 1.583/1585); na audiência de instrução, confessou que “
os fatos narrados na denúncia são verdadeiros apenas em parte”; “não faz parte de organização criminosa”; “o que aconteceu foi que estava com uma dívida com o banco e aceitou dirigir um caminhão sabendo que se tratava de produto de roubo”; “foi contratado por uma pessoa em sua cidade para pegar o caminhão com WELDER”; “quando já estava preso na base da Polícia Rodoviária Federal é que tomou conhecimento de que havia pessoas como reféns, então ajudou os policiais a chegar até WELDER”; “não conhece os demais denunciados, não faz sequer ideia de quem são”; “quem o contratou um rapaz de Ponta Porã que conhece apenas pelo nome de Alemão”; “o conhece pessoalmente, mas não sabe onde mora”; “Alemão o contratou para que fosse até Várzea Grande pegar a carreta com WELDER e levá-la até Ponta Porã”; “a carreta era uma Scania azul”; “é motorista profissional”; “seu erro foi aceitar dirigir essa carreta mesmo tendo conhecimento de que era roubada”; ‘Alemão lhe disse que quando chegasse com a carreta em Ponta Porã deveria entrar em contato para que dissesse onde se encontrariam para entregar a carreta”; “receberia cinco mil reais por esse serviço”; “foi abordado pelos policiais rodoviários quando estava voltando com a carreta”; “assinou os papéis de seu interrogatório sem ler, pois se sentiu ameaçado pelos policiais, pois estes não permitirem que ficasse em silencio ou mesmo que fosse acompanhado por um advogado”; “assinou tudo sem ler ou questionar”; “não faz parte de uma quadrilha de roubo de carreta”; “antes de ser preso não tinha conhecimento de que havia pessoas sob a custódia dos assaltantes e tampouco onde estavam essas pessoas”; “não conhece os demais Réus”; “somente conhece Alemão e WELDER”; “WELDER o deixou na casa dele para esperar até que pegasse a carreta”; “a carreta lhe foi entregue num posto localizado na saída de Várzea Grande”; “não sabe quem roubou a carreta”; “não conhece as vítimas ou o proprietário da carreta”; “conheceu WELDER como LÚCIO, que foi o nome com o qual se apresentou”; “foi Alemão quem lhe passou o contato de WELDER”; “ficou na casa de WELDER, este saiu e por volta das quatro da manhã, quando chegou, lhe disse: ‘tá pronto, vamos lá que eu vou te levar’”; “no seu aparelho celular tinha gravado o contato do Alemão”
(Relatório de Mídias - ID 159152775);

- WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA [apelante] negou a autoria alegando que “
um dia antes de ser preso emprestou um carro para o seu amigo Pará e para o patrão que é amigo de Pará e para o Lu”; “eles pegaram esse veículo e voltaram bem tarde, quando o Interrogando já estava dormindo”; “no outro dia de manhã a polícia chegou a sua residência”; “os policiais lhe espancaram e torturaram”; “também fizera isso com sua esposa”; “estava na sua casa quando a polícia chegou, sua esposa e VITOR HUGO, amigo de seu irmão, PAULO VITOR”; “acha que isso ocorreu por volta das dez da manhã”; “acredita que VITOR chegou ali um dia antes, que até dormiu lá no dia, ‘porque eu dormi cedo nesse dia’; “VITOR não tem nada a ver com estes fatos; “os policiais mandaram sua esposa, Valdirene, ligar para PAULO VITOR’; “neste momento PAULO VITOR estava assinando condicional na cidade de Nobres’; “também seu padrasto estava assinando e estava usando tornozeleira; “seu padrasto é RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA”; “mandaram que Valdirene telefonasse para colocar que esta que avisou que era para soltar as vítimas”; “eles fizeram isso porque sabiam que PAULO já tinha sido preso anteriormente”; “disseram que PAULO estava no mato segurando as vítimas”; “PARÁ disse para os policiais que o Interrogando não tinha nada com os fatos”; “efetivamente os policiais apreenderam na sua residência o celular e ‘não sei mais o que estava na bolsa do PARÁ, porque estava ele e a esposa dele lá em casa’; “embora conheça PARÁ, não participou do roubo”; “PARÁ é o SATURNINO e era amigo dele”; “também PATRÃO era seu amigo, bem como AGNALDO”; “não sabia que os objetos das vítimas estavam na sua casa, na bolsa do PARÁ”; “também a esposa de PARÁ, NAYARA, estava na sua casa”; “PARÁ confessou ter participado do crime”; “não se apresentou para os policiais como sendo LÚCIO SILVA LIMA”; “a vítima deve estar fazendo confusão ao reconhecê-lo como um dos assaltantes”; “também quer dizer que teve conhecimento que a vítima estava sob o efeito de drogas”; “não pode dizer como teve conhecimento disso porque está preso”
(Relatório de Mídias - ID 159152773);

- Valdirene Rissardi [codenunciada] informou, em Juízo, que
“não está envolvida com os fatos narrados na denúncia”; “das pessoas mencionadas na denúncia conhece WELDER, RAIMUNDO e PAULO”; “VITOR HUGO foi preso também na sua casa”; “não tem qualquer tipo de relacionamento com VITOR, ele estava na sua causa por causa do PAULO”; “não conhece NAYARA, a tendo visto apenas uma vez”; “RAIMUNDO é padrasto de WELDER”; “WELDER é irmão de PAULO VITOR”; “estava em sua residência lavando o seu carro, por volta da uma, duas horas da tarde quando bateram no portão e se identificaram como policiais”; “procuravam pessoas cujos nomes não reconheceu”; “disse para os policiais que iria perguntar para seu esposo, WELDER, se ele conhecia as pessoas pelas quais os estavam perguntando”; “ficou até assustada quando os policiais lhe disseram que se tratava de roubo de carreta”; “não conhece LEANDRO CARLOS DA SILVA, dono do caminhão”; “também não conhece UELINTON e ANGÉLICA”; “não teve qualquer contado com a pessoa que foi motorista do caminhão”; “não sabe se WELDER estava fazendo algo errado”; “também não tinha conhecimento de que este tinha o apelido de LÚCIO”; “não sabia que PAULO VITOR tinha o apelido de Bambino”; “apanhou dos policiais”; “não viu o momento em que os documentos da ANGÉLICA foram encontrados na sua casa”; “viu os documentos porque os policiais lhe mostraram”; “viu NAYARA e SATURNINO apenas uma vez”; “essa vez que os viu foi na frente de sua residência, cerca de uma semana antes dos fatos”; “nunca teve contato algum com eles”; “o nome de sua sogra é RAIMUNDA SÔNIA”; “indagada se sabe dizer o motivo pelo qual SATURNINO e NAIARA estava sua casa naquele dia, explica que já estava na DERF quando estes chegaram”; “no momento da prisão estavam apenas VITOR HUGO, WELDER e ela própria na casa”; “da DERF foi encaminhada diretamente para o presídio”; “não sabe dizer se sua sogra já os conhecia”; “disse na Delegacia de Polícia que ‘SATURNINO, bem como FERNANDA que é NAYARA, são conhecidos de sua sogra, dado que residem na mesma residência’ porque ‘eles que comentaram lá, eles que falaram, NAYARA e SATURNINO, dentro da DERF’”; “na noite do crime WELDER estava em casa, não saiu de lá no período da noite”; “diz isso porque quando dormiu e acordou ele estava em casa”; “não sabe dizer porque os pertences da vítima foram encontrados na sua residência”; “no local que reside, também moram outras pessoas”; “viu WELDER conversando com SATURNINO e NAYARA apenas uma vez”; “efetivamente ligou pedindo que liberassem as vítimas, porém o fez porque os policiais estavam lhe batendo muito e mandaram que ligasse para PAULO”; “PAULO estava em Diamantino assinando”; “disse aos policiais que nem sabia do que eles estavam falando, mas eles falaram até que iriam levá-la para o mato e lhe matar”; “foram os policiais que ligaram e a fizeram falar”
(Relatório de Mídias - ID 159152773);

- PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO [apelante] negou a autoria, na fase judicial, alegando que
“não são verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos na denúncia”; “WELDER é seu irmão, VALDIRENE é sua cunhada, RAIMUNDO é seu padrasto e VITOR HUGO é seu amigo”; “não sabe quem praticou deste crime”; “vive em Diamantino porque tem um problema com a facção comando vermelho”; “seu padrasto, RAIMUNDO, usa tornozeleira eletrônica e assina (cumpre pena) em Nobres”; “para ajudá-lo, um dia antes da data em que este teria que comparecer em Nobres para assinar, ia para casa dele e o levava”; “então voltava para Cuiabá onde o deixava e ia embora”; “não tem nenhum conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia”; “está sendo acusado porque na casa de sua mãe, onde estava seu irmão (WELDER) ‘tinha meu registro, porque eu sempre deixei com minha mãe o meu registro’”; “não sabe dizer como chegou a informação de que estaria cuidando das vítimas no cativeiro”; “quando ‘deu torre’ olhou no celular e viu que havia três chamadas não atendidas de sua cunhada (Valdirene)”; “no dia dos fatos estava na casa de sua mãe em Cuiabá porque foi buscar seu padrasto para assinar”; passou a noite o dia 20 para o dia 21 na casa de sua mãe; ali estavam sua mãe e seu padrasto, RAIMUNDO; Que RAIMUNDO não participou desse fato”; “RAIMUNDO usa tornozeleira eletrônica e, indagado se o seu irmão participou do crime afirma não saber, porque ‘ele tem a vida dele e eu tenho a minha’; “não sabe quem praticou este crime”; “sobre a informação de que sua cunhada Valdirene teria determinado a soltura dos reféns, afirma que estava em Nobres e percebeu que havia três ligações perdidas desta, então retornou”; “ao falar com Valdirene percebeu em sua voz certo desespero”; “ela disse: ‘olha, eles querem a vítima’, então lhe disse: ‘que vítima Val?’”; “neste momento Valdirene ainda estava na sua casa com a polícia”; “os policiais agrediram fisicamente Valdirene”; “ao atender sua ligação Valdirene disse que os policiais estavam querendo saber das vítimas, então respondeu a ela que não sabia de vítima alguma”; “não sabe se seu irmão tem alguma participação no crime”; “não viu seu irmão no dia dos fatos”; “não sabe o que AGNALDO disse na polícia”; “não tem apelido e está sendo confundido com um tal de Bambino; não conhece o Alemão”; “não sabe se seu irmão é o chefe da quadrilha ou se usa o nome de Lúcio”; “não tem conhecimento se este já foi preso ou processado por falsa identidade”; “AGNALDO deve estar o confundindo com o tal Bambino; não sabe dizer porque AGNALDO disse seu nome, PAULO VÍTOR, na polícia; não tem conhecimento com AGNALDO”; “o seu carro é um Pálio de cor branca e a placa é NUI-5182; não conhece SATURNINO”
(Relatório de Mídias - ID 159152777);

- Vitor Hugo Soares de Carvalho [codenunciado], na audiência de instrução,

negou a autoria afirmando que
“apenas estava na casa da família do PAULO VITOR”; “de todos os nomes citados, conhece apenas PAULO VITOR”; “se relaciona com este apenas porque ambos são jogadores de jogos
on line,
mas nunca soube o que PAULO VITOR fazia da vida”; “dia 20, terça feira, ao sair da casa de um amigo encontrou-se com PAULO VITOR e este lhe ofereceu uma carona”; ‘seu erro foi passar o dia com ele”; “PAULO o levou para a casa dele e, ao chegarem ali, PAULO recebeu um telefonema e pediu que o esperasse ali, pois logo voltaria e então sairiam para ver o jogo”; “não tem tanta amizade com PAULO a ponto de conhecer a esposa dele”; “estava na casa e VALDIRENE o chamou para almoçar”; “Valdirene é cunhada do PAULO VITOR”; “essa casa não é a que PAULO VITOR mora, mas sim o irmão dele WELDER, bem como Valdirene”; “depois que almoçou ficou do lado de fora da casa e Valdirene foi lavar o carro”; “logo depois a polícia chegou”; ‘pediram a sua habilitação e o aparelho celular”; “entraram na residência e ali encontraram WELDER’; “ambos foram algemados e levados para a Delegacia de Polícia”; “antes disso, nem sabia quem era WELDER, somente conhecia PAULO VITOR”; “no dia anterior ao que foi preso esteve na Arena Pantanal, no período noturno; “depois dormiu na casa de seu amigo Josiel”; “dormiu ali por acaso, pois pegaram o ônibus errado e, como já estava cansado achou melhor dormir ali mesmo”; encontrou com Paulo na Av. Júlio Campos, nas proximidades do Atacadão”; “PAULO nem mesmo entrou na residência, somente parou o carro na frente dela”; “desceu e entrou na casa”; “para entrar na casa não precisou falar com ninguém por que o portão estava meio aberto e PAULO disse: ‘pode entrar e ficar de boa’”; “PAULO estava num Pálio branco; conheceu SATURNINO já na DERF, depois que foi encaminhado para lá; foram encaminhados da casa para a delegacia o Interrogando, Valdirene e WELDER”; “dormiram na delegacia”; “não foi agredido na delegacia”; “o apelido de PAULO no jogo é Bárbaro”; sabia que ele também tinha o apelido de PV”; “não sabe de quem é o apelido Bambino”; “viu quando os policiais encontraram os documentos e pertences das vítimas na casa de WELDER”; “só então tomou conhecimento daqueles objetos”
(Relatório de Mídias - ID 159152773).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA e PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO, e desclassificatória formulada pelo apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

A subtração de uma
veículo SCANIA modelo G420, cor azul, placa APU-5494, acoplada ao reboque Randon, placa DJG-8704, de propriedade da vítima Leandro Carlos silva de Oliveira, um par de tênis da marca Nike, pertencente à vítima Uelinton Rodrigo Deana Agostinho, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J7, e documentos pessoais da vítima Angélica Aparecida da Silva
, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, por aproximadamente 18h, na
“fazenda Laranjal II”,
localizada na zona rural do município de Planalto da Serra, no dia 20.2.2018, por volta das 23h40min, em via pública [
BR364, em Várzea Grande-MT, nas proximidades do município de Jangada-MT]
está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Uelinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida Silva]
, nas fases policial e judicial
(ID 0159152255;

Relatório de Mídias - ID 159152775).

Os autores do roubo foram identificados pela vítima [
Uelinton Rodrigo Deana Agostinho
], na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá e na audiência de instrução, da seguinte forma: 1) SATURNINO “como a pessoa que lhe abordou portando arma de fogo”; 2) WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA foi lhe buscar para destravar o caminhão há 5km de distância; 3) AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA conduziu o veículo para retirá-lo do local (ID 0159152255; Relatório de Mídias - ID 159152775).

Atente-se que as vítimas
[Uelinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida Silva
]

apresentaram narrativas coerentes quanto à forma de execução do crime [caminhão parar no meio da pista; vítima
Uelinton Rodrigo Deana Agostinho descer para verificar o ocorrido; abordagem por 1 (um) agente que portava uma pistola; condução ao cativeiro em

um veículo; permanecer sob vigia de 2 (duas) pessoas até às 18h o dia seguinte
] e destacaram que os assaltantes não utilizavam capuz ou outro meio para ocultar os rostos, durante o roubo.

A condução do veículo para o Estado de Mato Grosso do Sul foi confessada pelo apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, na fase investigativa, oportunidade em que esclareceu ter sido contratado por terceira pessoa [indicada apenas como
“Alemão”
]; o apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA exercia função de liderança, além de cuidar do cativeiro [
“dentro de um matagal”
]; SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA [conhecido por
“Pará”
ou
“Parazinho”
] foi o responsável por render o motorista;

PAULO VICTOR DA SILVA
CAMARGO [conhecido por
“Bambino”
] é o responsável
por dirigir o carro

e buscar alimentos para as vítimas enquanto estavam com as liberdades restringidas

(ID 159152252 - fls. 1.583/1585). Em Juízo, confirmou ter conhecimento de que a carreta era roubada e o apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA foi o responsável por lhe entrega-la (Relatório de Mídias - ID 159152775).

A carreta [SCANIA modelo G420, cor azul, placa APU-5494, acoplada ao reboque Randon, placa DJG-8704],
pertencente à vítima Leandro Carlos Silva de Oliveira, foi apreendida na posse do apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, pela Polícia Rodoviária Federal, em Coxim/MS, momento em que ele revelou o local onde havia ficado hospedado em Cuiabá [residência do apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA], conforme depoimento do policial rodoviário Federal [José Evangelista de Souza], em Juízo.

Além disso, as declarações dos
investigadores de Polícia [
Bruno Ricardo Menck, Djalma de Oliveira Pereira e Leonel Virgolino Pacheco são coerentes no sentido de que as informações repassadas pelo apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA possibilitaram a localização da residência do apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, onde foi encontrado o documento pessoal da vítima Angélica, bem como que as vítimas [
Uelinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida Silva
] foram liberadas do cativeiro após a codenunciada Valdirene Rissardi [codenunciada] efetuar uma ligação PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA [na presença da equipe policial] e pedir “
para eles liberarem as vítimas, onde os suspeitos ouvindo isso só perguntaram se estavam presos e desligaram o telefone”.

Essa ligação foi confirmada tanto pela codenunciada Valdirene Rissardi, quanto pelos apelantes PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, embora não tenham admitido que se tratava de um pedido para liberar as vítimas.

Em suma, o envolvimento dos apelantes [
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA] no roubo

está demonstrado pelos
depoimentos das vítimas [Uelinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida Silva]
, confissão do apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, em ambas as fases da persecução penal, somados aos
depoimentos
do policial rodoviário Federal [José Evangelista de Souza] e
investigadores de Polícia [
Bruno Ricardo Menck, Djalma de Oliveira Pereira

e Leonel Virgolino Pacheco]
, os quais

afiguram-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a confissão do apelante
AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, com indicação das condutas dos corréus
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que a retratação em juízo e a negativa dos apelantes, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Ap no 121626/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.8.2016).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

“A confissão judicial do apelante, as
declarações
das vítimas e do
investigador
de
polícia
estão em perfeita harmonia e são suficientes para manter a condenação do apelante nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, [...], em concurso formal.”
(AP NU 1004307-31.2020.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 10.9.2021)

No que se refere ao pleito do apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA para desclassificar o roubo majorado para receptação, o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, ter ciência de que estava transportando um veículo roubado para outro Estado da Federação.

Registre-se que responde por roubo não só o autor direto da conduta que levou a subtração dos bens,
“mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva”
(TJMT, AP NU 0002571-70.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 11.12.2020).

Nessa linha, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Devidamente demonstrado que houve divisão de tarefas durante a execução dos crimes patrimoniais, sendo parte do grupo responsável pela subtração dos bens e outra pelo transporte dos veículos subtraídos para o estrangeiro, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação.”
(AP NU 1001844-77.2022.8.11.0013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2023)

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO e AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA pelo roubo narrado na denúncia.

Quanto ao concurso formal, os apelantes subtraíram bens de propriedade das vítimas U
elinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida Silva, além de um caminhão [pertencente à vítima Leandro Carlos silva de Oliveira], que estava sob a guarda seu funcionário
(ID 0159152255; Relatório de Mídias - ID 159152775).

Note-se que os apelantes mantiveram 2 (duas) vítimas com a liberdade cerceada, por um longo período, além de terem subtraído, mediante única ação, patrimônios de vítimas distintas [U
elinton Rodrigo Deana Agostinho e Angélica Aparecida Silva]
, de modo a incidir a regra do concurso formal de crimes (STJ, REsp no 2.046.123/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 27.10.2023).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(AgRg no HC no 520.815/MS – Relator: Min. Jorge Mussi - 19/12/2019)

Por conseguinte, o concurso formal (CP, art. 70) deve ser preservado.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade e circunstâncias do crime, com base no concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas.

A incidência de 4 (quatro) causas de aumento no roubo [emprego de arma, concurso de pessoas, transporte de veículo automotor para outro estado e restrição à liberdade das vítimas]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para uma circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023).

Assim sendo, impõe-se redimensionar a pena-base
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena intermediária em 1/6 (um sexto), conforme orientação do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 2.421.452/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2023).

Portanto, fixa-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I) justifica o aumento da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão.

O concurso formal (CP, art. 70) enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto), por se tratar de 2 (duas) vítimas (TJMT, enunciado Criminal 35), de modo a tonar a reprimenda definitiva do apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade e circunstâncias do crime] justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda entre 4 e 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", c/c § 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC n. 824.515/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2023)

Do apelante
SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, consideradas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias do crime, consubstanciadas no concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do correu AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA (STJ, AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 32) para readequar a pena-base a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela culpabilidade e circunstâncias do crime, em razão da similitude de fundamentos adotados para exasperar as penas-base, na sentença condenatória.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, e aumentou a pena em 6 (seis) meses. O apelante SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, na data desse fato [20.2.2018], respondia ação penal por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado em 22.12.2016, com trânsito em julgado em dia 24.9.2018 (SEEU 0037475-51.2018.8.11.0042; ação penal NU 0002164-56.2017.8.11.0002).

Essa condenação por tráfico de drogas não caracteriza reincidência e sim maus antecedentes por ter transitado em julgado após o cometimento deste fato criminoso [24.9.2018], mas antes da prolação desta sentença [8.7.2022].

Com efeito, a
“condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Anote-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019).

Sendo assim, eleva-se a pena-base em 6 (seis) meses pelos maus antecedentes, cujo patamar foi adotado na sentença condenatória, para fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, com o deslocamento do registro criminal definitivo (SEEU 0007291-78.2019.811.0042; ação penal NU 0004017-50.2016.811.0030) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência.

A atenuante da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), salvo motivação concreta (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 2.421.452/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2023).

Logo, a pena intermediária deve ser fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não incidem minorantes. O emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, I) enseja a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), de modo a tornar a reprimenda em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Por força do concurso formal - 2 (duas) vítimas (CP, art. 70; TJMT, enunciado Criminal 35) -, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), a transformar a pena definitiva do apelante SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por ser mais benéfica (CP, art. 72), em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ c/c § 3; STJ, AgRg no HC n. 824.515/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.9.2023).

Do apelante
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, sopesadas as avaliações negativas da culpabilidade e circunstâncias do crime.

O Juízo singular utilizou fundamentação idêntica à do apelante AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA, de forma que se reporta à justificação lançada naquela dosimetria (STJ, AgRg no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 32) para redimensionar a pena-base 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em relação à culpabilidade e circunstâncias do crime.

Noutra vertente, o juiz da causa não valorou negativamente os antecedentes, mas reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I), na segunda fase, e aumentou a pena em 6 (seis) meses, sem indicar qualquer condenação. O apelante, na data do fato [20.2.2018], registrava ação penal por tráfico de drogas praticado em 23.10.2016, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 3.5.2019 (SEEU 0007291-78.2019.811.0042; ação penal NU 0004017-50.2016.811.0030).

Note-se que essa condenação por tráfico de drogas não configura reincidência e sim maus antecedentes, visto que transitou em julgado após o cometimento deste fato criminoso [20.2.2018] e antes da prolação da sentença ora impugnada [8.7.2022].

Consoante destacado na dosimetria do correu SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA, a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, não caracteriza reincidência mas enseja a depreciação dos antecedentes (STJ, HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018; AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019).

Desse modo, exaspera-se a pena-base em 6 (seis) meses pelos maus antecedentes, cujo patamar foi adotado na sentença condenatória, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, com o deslocamento do registro criminal definitivo (SEEU 0007291-78.2019.811.0042; ação penal NU 0004017-50.2016.811.0030) para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência, razão pela qual transforma-se a pena-base - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou a fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de aumento de pena do emprego de arma (CP, art. 157, §2o, I), totalizando 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Devido ao concurso formal (CP, art. 70), conserva-se a fração de 1/6 (um sexto) - 2 (duas) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35) -, atingindo a pena definitiva do apelante RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa por ser mais benéfica (CP, art. 72).

Em relação ao regime, considerada a “
reprimenda (superior a oito anos) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado”
(STJ, AgRg no HC no 785.572/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 20.3.2023).

Do apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao sopesar as negativações dos maus antecedentes, culpabilidade e
circunstâncias
do crime.

O apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, na data do fato [20.2.2018], possuía condenações por roubo majorado e associação criminosa, com trânsito em julgado no dia 9.6.2004, roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], com trânsito em julgado no dia 17.11.2009, e roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima], transitado em julgado no dia 7.12.2007 (SEEU 0007700-49.2018.8.11.0055; ações penais NU 0000000-00.0000.0.36.2003, NU 0000000-00.0000.0.00.8905 e NU 0000000-00.0000.0.00.7605), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, HC no 497.166/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.5.2019; TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

A existência de 3 (três) condenações definitivas autoriza a elevação da pena-base na fração de 1/5 (um quinto), conforme entendimento do c. STJ (HC no 430.716/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).

A utilização das causas de aumento [concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas] para avaliação desfavorável da culpabilidade e
circunstâncias
do crime possui suporte em entendimento deste e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), sendo que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na segunda fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O Juízo singular reconheceu a reincidência ­(CP, art. 61, I) – apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, à época do fato [20.2.2018], registrava condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], com trânsito em julgado no dia 30.4.2014 (SEEU 0007700-49.2018.8.11.0055; ação penal NU 0006636-21.2011.8.11.0064) - e elevou a pena em 6 (seis) meses de reclusão, a contabilizar a pena a pena provisória em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, a fração do emprego de arma de fogo foi aplicada no mínimo legal (CP, art. 157, §2o, I) e não foram reconhecidas causas de diminuição de pena, motivo pelo qual exaspera-se a reprimenda para 8 (nove) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias.

O concurso formal - 2 (duas) vítimas (CP, art. 70) - autoriza o patamar de 1/6 (um sexto), nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT, resultando na pena definitiva do apelante WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa [mais benéfica].

As circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência e a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 1o, ‘a’, e § 3o).

Do apelante PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, consideradas as depreciações dos maus antecedentes, culpabilidade e
circunstâncias
do crime.

O apelante PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO, à época do fato [20.2.2018], registrava 3 (três) condenações por roubos majorados, transitadas em julgado nos dias 20.9.2010, 18.6.2013 e 28.1.2016 (SEEU 0009909-40.2012.8.11.0042; ações penais NU 0005391-43.2009.8.11.0064, NU 0005886-87.2009.8.11.0064 e NU 0000410-96.2011.8.11.0032), a configurar os maus antecedentes (STJ, HC no 497.166/MS – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.5.2019; TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014), justificando o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto) (STJ, HC no 430.716/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.6.2018).

A incidência de 4 (quatro) causas de aumento no roubo [emprego de arma, concurso de pessoas, transporte de veículo automotor para outro estado e restrição à liberdade das vítimas] autoriza a utilização de duas delas como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal 32).

Aplicadas as frações de 1/5 (um quinto) para os antecedentes e 1/6 (um sexto) para a culpabilidade e
circunstâncias
do crime (STJ, AgRg no HC no 725.317/SC – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023), readéqua-se a pena-base para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação, na data do fato [20.8.2018], por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia 18.5.2016 (SEEU 0009909-40.2012.8.11.0042; ação penal NU 0001515-36.2016.8.11.0064) -, autoriza o redimensionamento da pena provisória em 6 (seis) meses, por ser mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) paradigma do c. STJ (AgRg no REsp no 2.094.151/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.11.2023).

Por conseguinte, exaspera-se a pena provisória a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

A majorante emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2o, I) enseja a adoção do patamar mínimo de 1/3 (um terço), a totalizar 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

A fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal (CP, art. 70) está fundamentada na prática do roubo contra 2 (duas) vítimas (TJMT, Enunciado Criminal 35), de modo a manter pena definitiva do apelante PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa [mais benéfica], em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a”, e § 3o; STJ, AgRg no HC no 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.12.2022; AgRg no HC no 785.572/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 20.3.2023).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

AGNALDO GUEDES DE OLIVEIRA a 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

SATURNINO ANDRÉ SENA DA SILVA a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)

WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

5)

PAULO VICTOR DA SILVA CAMARGO a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024